Tribunal: TJSP
Processo: 1128519-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE SUPOSTAS OSCILAÇÕES DE ENERGIA - LAUDOS TÉCNICOS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE SUPOSTAS OSCILAÇÕES DE ENERGIA - LAUDOS TÉCNICOS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA - RECURSO IMPROVIDO".

"Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível para a configuração do dever de indenizar a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000746817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1128519-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), VIANNA COTRIM, ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS
DIAS MOTTA.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
APELADA: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: LEILA HASSEM DA PONTE.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA
PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS DO SEGURADO - AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS
DECORRENTES
DE
SUPOSTAS OSCILAÇÕES DE ENERGIA -
LAUDOS TÉCNICOS QUE SE MOSTRAM
INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A
CONDUTA
DA
CONCESSIONÁRIA
-
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE - INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA -
RECURSO IMPROVIDO”.
“Ainda que se trate de responsabilidade
objetiva,
faz-se
imprescindível
para
a
configuração do dever de indenizar a
demonstração da existência de nexo de
causalidade entre o dano sofrido e o
comportamento do agente causador”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V O T O No 32.732
Ação
regressiva
de
reparação
de
ressarcimento de danos, fundada em prestação de serviços de
energia elétrica, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
128/133, cujo relatório adoto.
Inconformada, apela a autora. Após
estoriar os fatos relativos à lide, acena, em apertada síntese, com a
desnecessidade de produção de prova pericial porquanto os
documentos exibidos evidenciam a queima dos aparelhos em
decorrência de instabilidade no fornecimento de energia elétrica,
verificada, assim, a existência de nexo de causalidade entre a
conduta da concessionária de energia e os danos ocasionados ao
segurado. Aduz, outrossim, que se afigura inviável preservar os
aparelhos
danificados,
argumentando,
ainda,
que
a
responsabilidade da apelada é objetiva, isso sem considerar a
adoção, pelo Código de Defesa do Consumidor, da teoria do risco
do empreendimento. Alega, no mais, que a concessionária tem o
dever de realizar manutenção preventiva na rede elétrica, insistindo,
por fim, na inversão do ônus da prova. Busca, daí, a alteração do
resultado do julgamento.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) A presente apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC.
2) O inconformismo, a meu ver, não
merece prosperar.
Trata-se de ação de ressarcimento
ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, na
qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos de Silvio Lopes da
Silva, com quem firmou contrato de seguro, visando obter o
reembolso de indenização paga por danos a equipamentos que
sofreram sobrecarga de energia.
Ressalto, de início, que a autora fez
prova da sub-rogação nos direitos do segurado (arts. 786 e 349 do
Código Civil conforme comprovante de pagamento de fl. 42), de
modo que a ela se transferem todas as prerrogativas que o
consumidor ostentava perante a concessionária de energia elétrica,
inclusive no concernente à aplicação das disposições previstas no
Código de Defesa do Consumidor.
Sucede que a apelante não demonstrou
a verossimilhança de suas alegações, capaz de autorizar a
inversão do ônus da prova, já que os laudos técnicos acostados
aos autos são lacônicos, pois apenas indicam as avarias e os
respectivos valores indenizáveis, apontando, de forma superficial,
que os aparelhos foram danificados “por descarga elétrica, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições de reparos” (fls. 31/36), deixando, entretanto, de
apresentar a mínima fundamentação técnica para justificar tais
assertivas.
Na verdade, os documentos exibidos
não passam de meros orçamentos, sequer apontando a
capacitação técnica de quem os elaborou, mesmo porque não
estão assinados (fls. 31/36).
Como
se
vê,
os
documentos
apresentados pela autora não se mostram hábeis a comprovar o
nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do
serviço de energia elétrica, não sendo ocioso acrescer que foram
produzidos de forma unilateral e sem observância do contraditório,
cumprindo lembrar que a prova pericial ficou prejudicada por culpa
da própria seguradora que admite não ter preservado os
equipamentos danificados.
Demais disso, não há nenhum outro
documento apto a corroborar a suposta oscilação de energia
elétrica, não podendo os laudos mencionados servir como retentor
de eficácia na formação do convencimento.
O ônus da prova do nexo causal
incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, mesmo porque a chamada inversão do ônus da
prova não é automática. Ela depende de circunstâncias concretas
que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos direitos do consumidor, verbis:
"Mesmo em caso de relação de consumo, a
inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, em
conformidade estabelece o art. 6o, VIII, do
referido diploma legal" (AgRg. no REsp. no
1.216.562/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino). No mesmo sentido: AgRg. no
Ag. no 1.263.401/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
(Desembargador
convocado
do
TJ/RS).
Destaco, a propósito, precedente da
lavra desta C. Câmara, verbis:
“ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da
seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de
improcedência. Apelo da autora. Ré que
teve
seu
direito
de
produzir
provas
suprimido pela inexistência de guarda, por
parte da autora, dos aparelhos danificados.
Autora que não notificou a ré para que
pudesse verificar os aparelhos, também
administrativamente. Embora aplicável o
CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil), é inviável, no caso concreto, a
inversão
do
ônus
da
prova,
pela
impossibilidade de produzi-la. Autora que
não provou o fato constitutivo de seu
direito, ou seja, a falha na prestação do
serviço. Laudos genéricos e apócrifos,
insuficientes
à
comprovação
do
nexo
causal. Relatório de regulação atécnico.
Improcedência do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido” (Apelação n.o
1000764-58.2019.8.26.0242;
Rel. Des. Carlos Dias Motta; j. 17/08/2020).
No mesmo sentido:
“Ressalte-se que, da análise dos referidos
'laudos', se é que se pode chamá-los assim,
não é possível concluir se as assertivas
'oscilação de energia', 'sobrecarga elétrica'
e 'descarga elétrica/atmosférica' neles presentes são provenientes de ilação
alcançada pela própria empresa, por meio
de averiguação técnica, ou se foram
simplesmente fornecidas pela seguradora
(ou
segurados)
para
justificar
a
sua
elaboração. A propósito, muitos desses
'laudos', a bem da verdade, não passam de
meros
orçamentos.
(...)
Vale
dizer,
a
seguradora não tratou de exibir estudos
elaborados por pessoa capacitada, mas tão-
somente
documentos
fazendo
breve
menção a preços, confeccionados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedoras
das
partes
danificadas”
(Apelação no 1003025-52.2019.8.26.0482, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize
Sacchi de Oliveira, julgado em 02/09/2019,
grifei).
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos cobertos pela seguradora.
Ação regressiva da seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia
pagamento da indenização sem prévia
comunicação à concessionária. Previsão de
procedimento administrativo na Resolução
ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de
prova técnica do evento lesivo e do liame
causal com o serviço prestado. Pedido
respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusões genéricas que não dão
sustentação ao pedido. Perícia judicial
prejudicada em razão da notícia de reparo e
substituição dos equipamentos afetados.
Nexo entre os fatos e os danos não
provado. Honorários advocatícios. Verba
arbitrada com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido, com
observação. Olvidando a necessidade de
prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010,
dando origem a procedimento apuratório, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora fez uso de técnicos particulares
e as conclusões são extremamente genéricas, atribuindo os danos aos
aparelhos por 'descarga elétrica', fato não
comprovado, afastando, assim, convicção
de nexo causal entre os eventos alegados e
os
danos”
(Apelação
no
1006469-74.2018.8.26.0047, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi Chicuta,
julgado em 30/04/2019, grifei).
Logo, o decreto de improcedência era
mesmo de rigor.
Diante do resultado do julgamento,
afigura-se razoável a elevação da honorária, fixada em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, ao patamar de 12% (doze por
cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.809
Apelação Cível no 1128519-06.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N° 44.809 (Processo digital)
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator sorteado.
Todavia, tenho para mim que o recurso comporta
provimento.
No caso em tela, a autora firmou contrato de seguro
residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser ressarcida, por
sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pelo segurado Sílvio
Lopes da Silva, ocasionados por oscilações na rede de eletricidade
administrada pela ré.
De início, a provocação administrativa não é
requisito para o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se
municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus
usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do
procedimento administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se
ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância,
pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo
legítimo o acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço
público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade
objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o dano experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.” (Apelação n° 1004721-49.2019.8.26.0248
- 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Cauduro Padin - j.
06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta
por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento
de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos
dos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento
dos segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação
n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL,
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5.
Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas
(raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA
QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da
lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o
valor atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§
2°
e
8°,
do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA
ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor
tenha
comunicado
o
problema
na
rede
elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-
se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco
da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da
CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n°
414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio
requerimento
administrativo
-
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos
- Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço -
Desnecessidade de realização de perícia - Excludente da responsabilidade
civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido. Sentença de
improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.”
(Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo
direito securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto
no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar
meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria
atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS
DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA
CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO
DE
RESSARCIR
OS
PREJUÍZOS
-
INCIDÊNCIA
DO
CDC
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -
DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA
-
PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
-
CORREÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSOS
IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a
responsabilidade da requerida opera-se independentemente de culpa,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.
Dessa forma, incumbia à recorrente comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da
culpa da prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência desta Corte já asseverou:
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
n°
1008379-79.2015.8.26.0100 - 27a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Mourão Neto - j. 15/12/2015)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - MÉRITO.
Instabilidade na rede elétrica. Equipamentos eletrônicos danificados.
Seguradora que cobriu os prejuízos de sua segurada. Ação regressiva.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Exegese dos artigos
14 e 22 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor
de serviços elétricos responde, independente de culpa, pela reparação de
danos sofrido pelo consumidor em decorrência de defeitos relativos à
prestação de serviços. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação n°
0001254-33.2012.8.26.0084 - 25a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Marcondes D'Angelo - j. 07/08/2014)
A documentação que instruiu a inicial evidencia que
os prejuízos sofridos pelo segurado da autora decorreram de distúrbios
elétricos, bem como o pagamento de indenização em seu favor (fls. 42).
Com efeito, os laudos técnicos produzidos por
empresas especializadas (fls. 31/36), acompanhados de aviso e relatório de
regulação de sinistro, demonstram que os danos ocasionados aos bens do
segurado da autora advieram de descarga elétrica.
Nesse contexto, restou evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e a prestação
de serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor da prova
documental, cuja impugnação se restringe à alegação de unilateralidade.
Mais não fosse, a produção de perícia técnica restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviabilizada, visto que os bens avariados não foram preservados, daí a ação
regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de prova
negativa.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela
sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência
de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha
na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante
a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de
hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da
vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar
a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter
sido manejada pelo titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra
Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Portanto, a ação comporta decreto de procedência
para condenar a ré a pagar à autora R$ 2.332,19, referentes ao contrato de
seguro residencial elencado na preambular, com acréscimo de correção
monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça e juros moratórios
legais, tudo desde a data do pagamento efetuado ao segurado em 09 de
março de 2017 (fls. 42), incumbindo à ré arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação
atualizada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, pelo meu
voto, dou provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIANNA COTRIM
2° JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
127C1AD3
10
20
Declarações de
Votos
TARCISIO FERREIRA VIANNA COTRIM
127F2395
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1128519-06.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.